Tribunal: TJDFT
Processo: 0731776-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar em mandado de segurança. Não houve pedido liminar. Em consulta aos autos na origem, constata-se que em 28/09/2022 foi proferida sentença de mérito e concedida definitivamente a segurança. Dessa forma, antes de analisar os pressupostos de admissibilidade, faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403